Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-71.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000023-71.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), RENILDO JOSE TUZZIN - CPF: 397.047.850-20 (APELADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. Consórcio. Crédito remanescente não liberado. Restituição de valores. Danos morais configurados. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, condenando-a à restituição de saldo residual de crédito consorciado e ao pagamento de indenização por danos morais ao consorciado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de saldo residual do crédito consorciado não liberado; (ii) a configuração de danos morais decorrentes de omissão da administradora; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovado nos autos, por meio documental e testemunhal, que a administradora não liberou a integralidade do crédito consorciado, sendo incontroversa a ausência de destinação do saldo remanescente de R$59.161,68, configurando descumprimento contratual e enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

4. A omissão da administradora em esclarecer a destinação do crédito violou o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, CDC), frustrando a legítima expectativa do consorciado, o que caracteriza danos morais indenizáveis.

5. O quantum fixado a título de danos morais em R$8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida, além de estar em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A retenção indevida de saldo remanescente de crédito consorciado pela administradora caracteriza descumprimento contratual e gera o dever de restituição, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais."

"A omissão na liberação de crédito e a ausência de justificativa plausível para tanto configuram danos morais indenizáveis."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra r. sentença proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, Reparação de Danos Morais e Cobrança de Multa Contratual”
(Proc. nº
0000023-71.2016.8.11.0108
), ajuizada contra a apelante por RENILDO JOSE TUZZIN, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida/apelante
“a restituir ao autor a quantia de R$59.161,68 (...) devendo o valor ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 dos STJ), ou seja, a partir do dia da liberação apenas dos R$49.000,00”
bem como
“ao pagamento de R$ 8.000,00

a título de indenização por danos morais, ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o da condenação (cf. Id. nº 251293671).

A ré/apelante sustenta que liberou integralmente o crédito devido ao apelado, conforme Contrato de Consórcio e Instrumento Particular de Compra e Venda, demonstrando que o lance embutido e as taxas foram regularmente descontados, argumentando não haver saldo residual, pois o valor de R$ 108.161,68 foi pago em 07/02/2012, inclusive com rendimentos financeiros, afastando qualquer complementação.

Defende que não houve conduta ilícita ou atraso indevido na liberação do crédito, motivo pelo qual não subsiste fundamento para condenação por danos morais, ressaltando que a responsabilidade civil exige comprovação de dano, nexo causal e ato ilícito, elementos ausentes no caso.

Por fim, impugna o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais, considerando-o excessivo e desprovido de base legal, pedindo sua exclusão ou redução, caso mantida a condenação.

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada,

declarando a improcedência da ação (
Cf. Id. nº 251293677).

O autor/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 251293682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
A questão cinge-se em averiguar se o requerido liberou a totalidade do crédito que o autor teria direito pelo consórcio contratado e contemplado.

Pode-se depreender dos autos que restou incontroverso que o crédito do requerente após o pagamento das parcelas e abatimentos de lance e taxas, totalizou o importe de R$R$108.161,68 (cento e oito mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).

O próprio requerente admite, em depoimento pessoal, que esse era o valor do crédito a ser liberado, portanto, incontroverso.

Embora a demandada alegue que liberou todo o crédito para a aquisição do imóvel, pelo contrato de compra e venda acostado em ID 54079393, página 38, restou acordado que o valor da compra e venda era de R$100.000,00, sendo que R$51.000,00 seriam pagos pelo requerente, com recursos próprios e R$49.000,00 seriam pagos por meio do crédito da requerida.

A testemunha Alexandre confirmou em seu depoimento que o negócio fora feito desta forma, não tendo a requerida liberado o restante do crédito para o requerente adquirir o outro imóvel.

O autor, em seu depoimento pessoal, afirma que teve que arcar pelos R$51.000,00 com seus próprios recursos.

Outrossim, a requerida não obteve êxito em comprovar que realizou a liberação de todo o crédito devido ao requerente.

Os extratos acostados nos autos não revelam o que fora feito do restante do crédito, que seria de R$59.161,68 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Além disso, não demonstra qualquer justifica plausível para a recusa da liberação do crédito ao requerente.

Desta forma, tem-se que a ré não se desincumbiu de trazer aos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

Lado outro, o requerente logrou êxito em comprovar que não recebera a totalidade do crédito que tinha direito por meio de prova documental e testemunhal.

Assim, a sua restituição pela requerida é medida que se impõe.

(...)

O requerente pugna, ainda, pelo pagamento de danos morais no importe de R$50.000,00, pela quebra de sua legítima expectativa.

Entende a jurisprudência que não sendo justificáveis os motivos da recusa da liberação do crédito, é frustrada a legítima expectativa do consorciado, ensejando danos morais.

(...)

Neste diapasão, a recusa injustificada também origina falha na prestação de serviços ensejadora de danos morais.

(...)

Desta forma, a reparação pelos danos morais é medida que se impõe.

Dito isto, necessário fixar o quantum indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois tal ressarcimento presta-se a minimizar o desequilíbrio e aflição suportada pela vítima do dano, não podendo, em contrapartida, constituir fonte de enriquecimento ilícito do ofendido.

Considerando os elementos acima mencionados, entende-se por bem a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais. Condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$59.161,68 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), devendo o valor ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 dos STJ), ou seja, a partir do dia da liberação apenas dos R$49.000,00.

Ainda, Condeno a requerida ao pagamento ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”

A controvérsia recursal envolve a discussão sobre a existência de saldo residual do crédito devido ao apelado, considerando os descontos contratuais, e a análise da conduta da ré/apelante quanto à configuração de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor fixado a esse título.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o contrato de consórcio caracteriza-se como uma relação de consumo, na qual o consorciado é o consumidor e a administradora do consórcio (é a fornecedora de serviços.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados, incluindo a destinação dos valores pagos e do crédito disponibilizado, ademais, o art. 422 do Código Civil impõe às partes contratantes o dever de observar os princípios da probidade e da boa-fé.

No caso em análise, a ausência de comprovação por parte da administradora do consórcio quanto à destinação do saldo remanescente do crédito no valor de R$59.161,68 configura descumprimento de suas obrigações contratuais e legais, além de violação ao dever de informação.

Pelo
“Instrumento Particular de Compra e Venda”
anexado aos autos, ficou estipulado que o imóvel seria adquirido pelo valor total de R$100.000,00, sendo R$51.000,00 pagos com recursos próprios do autor/apelado e R$49.000,00 provenientes do crédito do consórcio (cf. Id. nº 251292748 – págs. 14 á 55).

Considerando que o crédito do consorciado junto à administradora era de R$108.161,68, resta um saldo remanescente de R$59.161,68, cuja destinação não foi demonstrada pela demandada.

A ausência de justificativa plausível para a recusa na liberação do crédito ou para o uso de parte do saldo remanescente configura enriquecimento sem causa por parte da administradora, violando o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito em detrimento de outra pessoa.

Assim, o saldo remanescente deve ser restituído ao consorciado, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, conforme o disposto no art. 389 do Código Civil.

Além do prejuízo material, a conduta omissiva da administradora — ao reter indevidamente parte do crédito e não prestar informações claras ao consumidor — transcende o mero aborrecimento, configurando abalo moral, a jurisprudência pátria tem entendido que a frustração de legítimas expectativas contratuais, gera dano moral indenizável, o sofrimento emocional e a insegurança causados ao consorciado pela falta de transparência e pelo descumprimento contratual justificam a reparação.

Nesse sentido
mutatis mutandis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata.
A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.
“2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.” ( AgInt no REsp: 1605201 DF). É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos) (TJ-MT - RAC: 10006272420228110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária. A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar. (TJMT - RAC 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Quanto ao valor a ser fixado, a doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado e justo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, estando tal quantia condizente com os valores fixados por este Egrégio em casos análogos.

Confira-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – CONSÓRCIO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR, MESMO TENDO AS MESMAS CONDIÇÕES DE CADASTRO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER– SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE AUTORA E RÉ– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO INTEGRALMENTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral , sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de acredito ao autor/consumidor. (TJ-MT - APL: 00090074820128110055 1664/2015, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT 00091882620148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025